Tribunal: TJDFT
Processo: 0701904-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. DEFENSORIA PÚBLICA. BLOQUEIO BANCENJUD. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. INFORMAÇÕES SOBRE A NATUREZA DA CONTA. IMPENHORABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. VERIFICAÇÃO CABÍVEL. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da Curadoria Especial para a expedição de ofício a instituição bancária objetivando a verificação da natureza da quantia penhorada em conta bancária de titularidade do agravante via BACENJUD.

2. É possível o deferimento do pedido da Curadoria de Ausentes consistente na expedição de ofício à instituição mantenedora da conta bancária do assistido-agravante, a fim de que se verifique a natureza dos valores bloqueados e se afaste eventual impenhorabilidade das verbas, porquanto, no caso, as informações sigilosas relativas à parte assistida não seriam obtidas de outra maneira, concretizando-se os princípios da cooperação, da ampla defesa e do contraditório.

3. Agravo conhecido e provido.